Tribunal: STF
Processo: RHC 193365
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo próprio. Aplicação da legislação pertinente. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder.



    1.  Não se comprovou ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa pelas instâncias antecedentes, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Tal como consta no acórdão proferido pelo STJ, “a Recomendação n. 44/2013 é expressa ao estabelecer que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz deverá utilizar, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4°, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE”. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.